Tribunal: TJBA
Processo: 8070807-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070807-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ARLLEY CAVALCANTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MARINALVA PEREIRA DE SOUZA LOPES e outros

Advogado(s)
:
KATTIA MELLO LOPES, FLAVIA UCKONN OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO DE RECURSOS CONEXOS QUE OCORREU EM SEPARADO SEM PREJUÍZO CONCRETO PARA AS PARTES. FUNDAMENTAÇÃO QUE REMETIA AO TEOR DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO AINDA NÃO CONHECIDO AO TEMPO DA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. ACÓRDÃO DO RECURSO CONEXO QUE FOI PROFERIDO DIAS DEPOIS. NÃO SUBSISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS A SEREM SUPRIDAS NESTE FEITO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO EM FACE DO JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL DE MODO A AFASTAR PREJUÍZO PROCESSUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE ACOLHEM.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração simultâneos nos autos do Agravo de Instrumento nº
8070807-54.2024.8.05.0000
, em que são embargantes
ESTADO DA BAHIA
, e
MARINALVA PEREIRA DE SOUZA LOPES E

ESPÓLIO DE NESTOR ALTAMIRANDO LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
os embargos de declaração por estarem prejudicados, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator